Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. PRESENTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MPDFT contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, ao exercer o juízo de admissibilidade, rejeitou parcialmente a representação, alegando suposta falta de justa causa em relação ao adolescente
2. Quando a representação ofertada descrever a conduta infracional de forma detalhada, com a classificação do ato infracional e a apresentação de rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos formais exigidos no art. 182, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser recebida. Ademais, a averiguação e constatação da certeza da autoria deve decorrer do conjunto dos elementos que serão ou não provados durante o processo, posto que, ao fim da instrução probatória, há a possibilidade de não ser comprovada a prática do ato infracional, resultando na absolvição do adolescente agravado. No entanto, essa possibilidade, não infirma os indícios de cometimento de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, porquanto a incursão profunda nos elementos probatórios é reservada a momento processual distinto.
3. “Só não haverá justa causa para fins de representação contra adolescente por ato infracional se inexistir quaisquer indícios de materialidade e autoria, vez que a representação prescinde de prova pré-constituída (art. 182, § 2o, do ECA). 2 - Se há nos autos indícios de autoria e materialidade, é de se receber a representação contra o adolescente, sobretudo porque, nessa etapa, prevalece o princípio in dubio pro societate”(Acórdão 1317317, 07030968520208070009, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4.Recurso conhecido e provido.